Tribunal: TJPA
Processo: 0005452-77.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005452-77.2012.8.14.0301

APELANTE: MELISSA LOHANNY DE SOUSA CARDOSO, KAREN KAROLINE SANTOS DIAS, LILIANE CHAVES DE SOUSA, NICOLAS CAYO DIAS CARDOSO

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS NECESSÁRIOS. UNICOS FILHOS. ART.4º DA LEI N. 6.194/74. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. NEVESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA GRADUAR A LESÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
REFORMAR A SENTENÇA, RECONHECENDO A LEGITIMIDADE DOS APELANTES E REMETENDO OS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO MÉRITO.

I - Os Apelantes são filhos do beneficiário que sofreu o acidente, que era solteiro e não possuía outros filhos. integrando a ordem legal de sucessão, nos termos do art.1.829 do CC, possuindo clara legitimidade para propor a presente ação.

II - A despeito de terem requerido os Apelantes que fosse julgado o mérito da demanda, ressalto que a causa não se encontra madura, uma vez que o laudo pericial, apesar de demonstrar que o de cujos experimentou lesão irreversível, este não tem a graduação correta, a fim de que se aplique a tabela legal.

III – Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade dos Apelantes e remetendo os autos ao Juízo de Piso para o devido processamento e julgamento do mérito.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005452-77.2012.8.14.0301

APELANTE: M. L. DE S. C. E OUTROS

ADVOGADO: LILIANE MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
M. L. DE S. C. E OUTROS
, devidamente representados, visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
no qual contende com
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

Em sua peça vestibular os Requerentes narraram que em 20.02.2009 seu pai foi vítima de acidente automobilístico, do qual resultou em sequelas irreparáveis que cominaram na perda total do seu Olfato, enfermidade esta que é incurável fruto das lesões causadas em seu crânio que por sua vez foram classificadas como irreversíveis.

Esclareceram que seu genitor veio a falecer por motivos diversos ao do acidente, entretanto nunca recebeu o valor referente ao seguro DPVAT.

Requereram a condenação a seguradora ao pagamento máximo do valor do seguro.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de Apelação alegando que a sentença teria afrontado a legislação em vigor, que lhes atribui a legitimidade para pleitear o seguro.

Afirmaram que deveria ao menos ter-lhes sido oportunizado sanar o suposto vício, retificando o polo ativo com o Espólio.

Renovaram sua pretensão em serem indenizados no valor máximo da indenização pelo seguro DPVAT.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar o Órgão Ministerial opinou pelo provimento do apelo.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005452-77.2012.8.14.0301

APELANTE: M. L. DE S. C. E OUTROS

ADVOGADO: LILIANE MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
M. L. DE S. C. E OUTROS
, devidamente representados, visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
no qual contende com
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

No tocante à questão da legitimidade ativa dos Apelantes, mister destacar que o art.4º da Lei n.6.194/74 assim determina,
in verbis:

Art. 4º - A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Já o mencionado art.792 do código Civil reza o seguinte:

Art. 792 - Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Analisando a documentação constante nos autos é possível verificar que
os Apelantes são filhos do beneficiário que sofreu o acidente, que era solteiro e não possuía outros filhos.

Assim, facilmente se constata que estes integram a ordem legal de sucessão, nos termos do art.1.829 do CC, possuindo clara legitimidade para propor a presente ação.

Ressalto que não é outro o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO NO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER DOS SEGUROS DO CONSÓRCIO DPVAT - REJEITADA - ESCOLHA DA SEGURADORA QUE PERTENCE A VÍTIMA OU AOS SEUS BENEFICIÁRIOS - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PRIMEIRO GRAU - REJEITADA - MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AOS MENORES - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - LEGITIMIDADE DOS FILHOS - VÍTIMA SOLTEIRA - ART. 792 DO CC/2002 - MÉRITO: SEGURO DPVTA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - SINISTRO E FALECIMENTO COMPROVADOS - DE CUJUS GENITOR DOS AUTORES/APELADOS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA QUE INCIDE A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 580 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - PATAMAR RAZOÁVEL - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.03855252-98, 196.231, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-18, Publicado em 2018-09-27)

Assim, merece ser reformada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade.

A despeito de terem requerido os Apelantes que fosse julgado o mérito da demanda, ressalto que a causa não se encontra madura, uma vez que o laudo pericial, apesar de demonstrar que o de cujos experimentou lesão irreversível, este não tem a graduação correta, a fim de que se aplique a tabela legal.

Assim, imprescindível que tal situação seja verificada em fase instrutória, com a devida perícia médica, razão pela qual deixo de decidir o mérito da ação.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade dos Apelantes e remetendo os autos ao Juízo de Piso para o devido processamento e julgamento do mérito.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2023